Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740047-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL DO HOTEL ALVORADA EMBARGADO: IGOR MORAIS VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO CIVIL DO HOTEL ALVORADA, contra acórdão de ID – 30339929. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30663826. Nesta sede, após o julgado e antes da interposição dos embargos de declaração, o apelado peticionou requerendo o início da fase de cumprimento de sentença ID – 30351054. Nada a prover quanto à petição de ID – 30351054 em face da ausência do transito em julgado do acórdão. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se IGOR MORAIS VASCONCELOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2022 13:38:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador